Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721448-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA PIRES DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 5/12/2020.. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora